Tribunal: TJDFT
Processo: 0719977-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PESSOA JURÍDICA. LOCAL DE SUA SEDE. DISPOSIÇÃO IGUAL EM REGULAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OITIVA DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE.
1. O foro onde está a sede da pessoa jurídica é o competente para a ação em que ela for ré (CPC 53 III a).
2. Em ação de cobrança, o deferimento pelo magistrado do pedido da parte autora de remessa dos autos ao juízo da sede da pessoa jurídica ré, mesmo sem a oitiva desta, não constitui ofensa às normas que regem a competência relativa (CPC 64 65; Súmula 33/STJ).
3. Declarou-se competente o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF.